Tribunal: TJMT
Processo: 1080511-11.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080511-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUDENEY DOMINGOS QUEIROZ - CPF: 513.767.681-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1080511-11.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
LUDENEY DOMINGOS QUEIROZ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de multas de trânsito e determinar a exclusão das respectivas pontuações do prontuário do autor.

2.

Os recorrentes sustentam que a ausência de comunicação da venda do veículo mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário, bem como que a infração por conduzir veículo não devidamente licenciado possui natureza vinculada ao dever legal do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 162, III, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo com habilitação em categoria incompatível, pode ser imputada ao proprietário registral quando o condutor foi identificado no auto de infração; e (ii) estabelecer se a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, relativa à condução de veículo não devidamente licenciado, pode ser afastada diante da alegação de alienação do bem desacompanhada de prova da tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A infração prevista no art. 162, III, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza personalíssima, pois pressupõe ato praticado pelo condutor na direção do veículo, sendo a responsabilidade atribuída à pessoa formalmente identificada no auto de infração, nos termos do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro decorre do dever legal de manter o veículo regularmente licenciado, obrigação atribuída ao proprietário, conforme os arts. 130 e 257, § 2º, do referido diploma legal.

6.

A mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro exige prova robusta da efetiva alienação do veículo em momento anterior à infração, ainda que não tenha sido realizada comunicação ao órgão de trânsito.

7.

A mera alegação unilateral de venda do veículo, desacompanhada de contrato, recibo, declaração do adquirente ou comunicação de venda ao DETRAN, não é suficiente para afastar a presunção decorrente do registro de propriedade constante na base de dados do órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A infração prevista no art. 162, III, do Código de Trânsito Brasileiro é personalíssima e deve ser imputada ao condutor formalmente identificado no auto de infração. 2. A infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro é de responsabilidade do proprietário registral do veículo. 3. A ausência de prova da tradição do veículo impede o afastamento da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 97; CC, art. 1.267; CTB, arts. 130, 134, 162, III, 230, V, e 257, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.128.309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 11.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.728.465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 20.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 369856354), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das multas RENAINF nº 10504710109 e nº 10504710184, determinando a exclusão das respectivas pontuações do prontuário do autor.

O processo teve origem em ação anulatória de multa de trânsito ajuizada pelo autor, assistido pela Defensoria Pública, em que alegou ter vendido o veículo Honda/Biz 125 ES, placa KAI4213, em agosto de 2019, sem, contudo, ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

Sustentou que as infrações lavradas em 28/07/2025 foram cometidas por terceiro — identificado nos próprios autos de infração como Marciel Guimarães Silva —, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelas penalidades.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: a) a ausência de comunicação de venda mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); b) a infração do art. 230, V, do CTB é de responsabilidade exclusiva do proprietário, por decorrer do dever de manter o licenciamento do veículo; e c) a sentença aplicou o art. 257, §3º, do CTB de forma ampla e indistinta, sem considerar a natureza jurídica diferenciada de cada infração.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 369856357), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que os próprios autos de infração identificaram o condutor responsável, o que afastaria sua responsabilidade pessoal pelas penalidades.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se as duas infrações lavradas contra o veículo de propriedade registral do recorrido devem ou não ser anuladas, considerando que o condutor foi identificado no ato da autuação e que não há prova da alegada alienação do bem.

As infrações em análise são: a) RENAINF 10504710184 — art. 162, III, do CTB: dirigir veículo com CNH de categoria diferente; e b) RENAINF 10504710109 — art. 230, V, do CTB: conduzir veículo não devidamente licenciado.

No caso concreto,
observa-se que as infrações possuem naturezas jurídicas distintas
, o que exige análise separada de cada uma.

Infração do art. 162, III, do CTB — Personalíssima do Condutor

A infração de dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria incompatível é, por sua própria natureza, personalíssima do condutor.

O tipo infracional pressupõe, necessariamente, a presença física de alguém ao volante. Não há como praticá-la sem o ato de conduzir. O próprio auto de infração registra com clareza: "
condutor habilitado somente na categoria B, mas conduzindo veículo do tipo motocicleta
". A penalidade prevista inclui suspensão do direito de dirigir — sanção que, por sua natureza, só pode recair sobre quem possui habilitação.

O art. 257, §3º, do CTB é expresso: "
Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
".

Identificado formalmente o condutor Marciel Guimarães Silva no próprio documento administrativo — que goza de presunção de veracidade —,
não há fundamento legal para manter essa penalidade no prontuário do proprietário registral
.

Neste ponto, a sentença merece ser mantida.

Infração do art. 230, V, do CTB — Responsabilidade do Proprietário

A infração de conduzir veículo sem o devido licenciamento apresenta natureza distinta.

O licenciamento anual é obrigação do proprietário, nos termos do art. 130 do CTB. O art. 257, §2º, do mesmo diploma é claro ao estabelecer que ao proprietário cabe a responsabilidade pelas infrações referentes à regularização e às formalidades exigidas para o trânsito do veículo.

Trata-se, portanto, de infração que não se dissocia do dever de guarda e manutenção do bem, independentemente de quem o esteja conduzindo no momento da autuação.

Para afastar essa responsabilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a mitigação do art. 134 do CTB — que prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário —, mas
exige prova robusta da efetiva tradição do bem antes da data das infrações
.

E aqui reside o ponto decisivo do caso.

O recorrido afirma ter vendido o veículo em agosto de 2019. Contudo,
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprove essa alegação
, não há, por exemplo, contrato de compra e venda; recibo; declaração do suposto comprador; comunicação de venda ao DETRAN.

Ressalta-se que a petição inicial
sequer
menciona o nome de quem teria adquirido o veículo, tornando a alegação de tradição completamente vaga e unilateral.

O extrato do DETRAN consultado em 11/11/2025 confirma que o reclamante permanece registrado como proprietário do veículo, sem qualquer anotação de transferência ou comunicação de venda desde que o adquiriu em 15/12/2016.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário depende de prova concreta da alienação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME
. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los,
tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem
. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp nº 1.128.309/PE, Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 11/06/2018) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A solução da quaestio iuris demanda apenas a interpretação da legislação de trânsito, não sendo o caso de incidência da Súmula 7 desta Corte de Justiça, notadamente porque os fatos estão bem delineados no acórdão recorrido.

3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo
quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito
, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

5. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida norma.

6. "A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade" (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.728.465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 20/9/2018.) (grifei).

Sem prova da tradição, prevalece a responsabilidade solidária do proprietário registral, nos exatos termos do art. 134 do CTB
. A declaração unilateral do autor, desacompanhada de qualquer elemento corroborante, não é suficiente para afastar essa presunção legal.

Neste ponto, a sentença merece ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
quanto à multa RENAINF nº 10504710109 (art. 230, V, do CTB — veículo sem licenciamento)
,
julgando
improcedente
o pedido de anulação neste ponto
, mantendo a penalidade e seus efeitos em razão da responsabilidade solidária do proprietário registral, diante da ausência de prova da alegada tradição do veículo.
Mantenho, no mais, a sentença de primeiro grau
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026